Tribunal: TJES
Processo: 0025438-40.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025438-40.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS SOBRINHO

APELADO: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LIMITAÇÃO DE 10% PELO DECRETO Nº 70.951/72. DERROGAÇÃO POR NORMAS POSTERIORES. LIBERDADE DE PACTUAÇÃO. SÚMULA Nº 538 DO STJ. TEMA REPETITIVO 449 DO STJ. HIGIDEZ DA PERÍCIA CONTÁBIL. DEVER DE INFORMAÇÃO PRESERVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos formulados em embargos à execução, nos quais o embargante pretendia o reconhecimento de excesso de execução decorrente de suposta abusividade da taxa de administração de 16% fixada em contrato de consórcio. O apelante sustenta a incidência do limite de 10% previsto no Decreto nº 70.951/72, aponta violação aos deveres de transparência e informação do Código de Defesa do Consumidor e questiona a validade da prova pericial contábil que amparou o convencimento jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o percentual da taxa de administração em contratos de consórcio sofre limitação legal ao teto de 10% ou se prevalece a liberdade de pactuação pelas administradoras; (ii) verificar a ocorrência de violação ao dever de informação ou de irregularidade técnica na prova pericial produzida nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio da Súmula nº 538 e do Tema Repetitivo 449, de que as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, inexistindo ilegalidade em percentuais superiores a 10%.

4. A Lei nº 8.177/91 transferiu ao Banco Central do Brasil a competência para regulamentar as referidas taxas, o que culminou na edição da Circular nº 2.766/97, norma que estabeleceu a liberdade tarifária conforme as regras de mercado e concorrência.

5. Circulares posteriores do Banco Central do Brasil, em fiel execução à Lei nº 8.177/91, derrogaram as disposições limitadoras contidas no Decreto nº 70.951/72, fato que torna insubsistente a pretensão de aplicar o teto decenal a contratos celebrados sob a nova sistemática.

6. A revisão judicial do percentual pactuado exige prova inequívoca de distorção em relação à média de mercado ou presença de má-fé, elementos ausentes no caderno processual.

7. O contrato de adesão e a ficha cadastral apresentam a assinatura do recorrente e descrevem com clareza as obrigações assumidas e o funcionamento do plano, circunstância que afasta a alegação de ofensa aos deveres de transparência e informação.

8. O laudo pericial contábil cumpriu integralmente o escopo técnico ao atestar a regularidade aritmética do débito exequendo, a ausência de anatocismo e a inexistência de vícios na apuração dos valores, o que torna desnecessária a realização de nova perícia ou anulação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. As administradoras de consórcio detêm autonomia para fixar a taxa de administração, não havendo limitação legal ao patamar de 10%.

2. Normas regulamentares do Banco Central do Brasil derrogaram o limite estabelecido pelo Decreto nº 70.951/72.

3. A abusividade da taxa de administração não decorre meramente do percentual contratado, exigindo-se prova de disparidade com a média do mercado ou vantagem excessiva.

4. A assinatura do contratante em instrumentos que detalham os encargos e o funcionamento da avença satisfaz os deveres de informação e transparência previstos na legislação consumerista.

Dispositivos relevantes citados: art. 33 da Lei nº 8.177/91; Decreto nº 70.951/72; Circular BACEN nº 2.766/97; § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 538; STJ, Tema Repetitivo 449 (REsp nº 1.114.604/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 13/06/2012).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
LUIZ CARLOS SOBRINHO
, em razão da Sentença (fls. 15406439) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos dos Embargos à Execução
opostos
em face de
COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito com fundamento na ausência de abusividade na taxa de administração contratada e na regularidade do crédito exequendo corroborada por prova técnica.

Em suas razões recursais (fls. 15406440) alega o Apelante, em síntese: I) a necessidade de reforma do
decisum
ante a inaplicabilidade automática da Súmula 538/STJ a contratos celebrados sob a vigência do Decreto nº 70.951/72, que limitava a taxa de administração ao percentual de 10% (dez por cento); II) a ocorrência de falha na prestação de informações e violação ao dever de transparência contratual estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor; III) a limitação técnica e insuficiência do laudo pericial contábil acolhido pelo juízo, o qual teria se omitido quanto à análise crítica das cláusulas contratuais e seus impactos financeiros.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (id. 15406444), sustentando a legalidade da taxa de administração fundamentada na liberdade contratual e no entendimento consolidado no Tema 449 e Súmula 538 do STJ, bem como a validade da instrução pericial, requerendo o desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
16 de janeiro de 2026
.

DESEMBARGADOR
ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025438-40.2012.8.08.0024

APELANTE: LUIZ CARLOS SOBRINHO

APELADO: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em sede de embargos à execução, por meio dos quais o embargante, ora apelante, buscava o reconhecimento de excesso de execução no bojo da ação executiva originária, sob o argumento central de que a taxa de administração estipulada em 16% (dezesseis por cento) seria abusiva e ilegal perante o limite de 10% (dez por cento) estabelecido pelo Decreto nº 70.951/72.

Em suas razões, o recorrente pugna pela reforma integral do julgado, sustentando a prevalência do princípio t
empus regit actum
e a violação aos deveres de transparência e informação previstos no Código de Defesa do Consumidor, além de questionar a higidez da prova pericial contábil que amparou o convencimento do magistrado sentenciante.

A sentença impugnada fundamentou a improcedência da pretensão autoral na pacificação da matéria pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, especificamente através da Súmula nº 538 e do Tema Repetitivo 449, os quais assentaram a liberdade das administradoras de consórcio para fixar a respectiva taxa de administração, não havendo falar em ilegalidade no percentual superior a dez por cento.

Analisando atentamente o caderno processual, observa-se que o cerne da controvérsia reside na definição do regime legal aplicável ao contrato firmado entre as partes em 18 de outubro de 2007.

O apelante insiste na aplicação das limitações impostas pelo Decreto nº 70.951/72, contudo, tal exegese ignora a evolução normativa do sistema de consórcios no Brasil.

Com a edição da Lei nº 8.177/91, a competência para regulamentar as taxas de administração foi transferida ao Banco Central do Brasil, que, por meio da Circular nº 2.766/97, estabeleceu a liberdade tarifária para que as administradoras fixem o percentual conforme os ditames do mercado e da concorrência.

Considerando que a avença em exame foi celebrada quase duas décadas após a transferência dessa competência normativa, revela-se anacrônica a tentativa de revivescência de um decreto cujas disposições limitadoras foram expressamente derrogadas pela nova sistemática legal.

A Corte Cidadã, ao enfrentar a multiplicidade de recursos fundados em idêntica tese jurídica, fixou de maneira hialina que as administradoras possuem autonomia para estabelecer taxas superiores a 10% (dez por cento), uma vez que o Poder Regulamentar exercido pelo BACEN não mais impõe teto específico para tais despesas administrativas.

Com efeito, a tese de julgamento firmada no Tema Repetitivo 449 do STJ (REsp 1.114.604/PR) veda ao julgador o reconhecimento de abusividade meramente em razão do percentual contratado, exigindo-se, para eventual revisão, a prova inequívoca de distorção em relação à média do mercado ou má-fé, elementos que não se vislumbram nos autos.

O Tribunal da Cidadania assentou, ainda, durante o julgamento do referido tema, que
o Decreto nº 70.951/72 foi derrogado pelas circulares posteriormente editadas pelo BACEN, que emprestaram fiel execução à Lei nº 8.177/91.
Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 543-C DO CPC. CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO. LIMITE SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. LIVRE PACTUAÇÃO PELAS ADMINISTRADORAS. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL - ARTIGO 22, INCISO XX. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 421 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 282/STF.

1 -
As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento), na linha dos precedentes desta Corte Superior de Justiça
(AgRg no REsp nº 1.115.354/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe 3/4/2012; AgRg no REsp nº 1.179.514/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/10/2011, DJe 26/10/2011; AgRg no REsp nº 1.097.237/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/06/2011, DJe 5/8/2011; AgRg no REsp nº 1.187.148/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2011, DJe 10/5/2011; AgRg no REsp nº 1.029.099/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010; EREsp nº 992.740/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 9/6/2010, DJe 15/6/2010).

2 -
O Decreto nº 70.951/72 foi derrogado pelas circulares posteriormente editadas pelo BACEN, que emprestaram fiel execução à Lei nº 8.177/91.

3 - Descabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar a suposta violação de matéria constitucional, porquanto enfrentá-la significaria usurpar competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.

4 - Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide o disposto na Súmula nº 282/STF.

5 - Refoge à competência desta Corte, nos termos da Súmula nº 7/STJ, qualquer pretensão de análise de prejuízo relativo à desistência de consorciado quando dependa da efetiva prova, ônus que incumbe à administradora do consórcio (REsp nº 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1º/4/2008).

6 - Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, provido.

(REsp n. 1.114.604/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/6/2012, DJe de 20/6/2012.)

Assim, a taxa de 16% (dezesseis por cento) pactuada pelas partes ostenta plena validade jurídica e deve ser preservada em observância à autonomia da vontade e à segurança jurídica.

Portanto, no caso dos autos, a alegação de violação ao dever de informação e transparência não encontra amparo no acervo probatório.

Com efeito, do exame do contrato de adesão e da ficha cadastral, depreende-se que o apelante apôs sua assinatura em documentos que descreviam de forma clara as características do plano de consórcio e as obrigações assumidas.

Ademais, a prova pericial contábil foi categórica ao afirmar que “não é possível afirmar que o embargante desconhecia o real funcionamento do contrato”.

É imperioso ressaltar que a proteção consumerista, embora necessária e legítima, não pode servir como salvaguarda para o inadimplemento deliberado quando os encargos cobrados guardam estreita simetria com o que foi livremente ajustado e com a legislação vigente ao tempo da contratação.

A tese de que o impacto acumulado da taxa seria "exorbitante" constitui mera ilação econômica desprovida de fundamento jurídico, visto que o perito judicial ratificou que o montante exequendo de R$ 124.293,92 (cento e vinte e quatro mil, duzentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos) reflete estritamente as parcelas em atraso.

Impende ressaltar que não subsiste,
in casu,
razão técnica ou jurídica para a anulação da sentença ou para a realização de nova perícia, posto que o laudo pericial (fls. 93/110) cumpriu integralmente seu escopo ao atestar a regularidade aritmética da dívida e a ausência de anatocismo.

As críticas formuladas pelo recorrente revestem-se de caráter genérico e visam apenas rediscutir matéria de direito já pacificada pelos Tribunais Superiores.

Impende ressaltar, ainda, que o descompasso financeiro entre o valor originalmente contratado e o montante atual do débito, que hoje ultrapassa R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), decorre não de abusividade da taxa de administração,
mas da incidência prolongada de juros de mora e correção monetária sobre parcelas vencidas há mais de uma década por culpa exclusiva do devedor.

Destarte, o reconhecimento da legalidade da taxa de administração no período da normalidade contratual afasta, por consequência lógica, a tese de descaracterização da mora e a pretensão de redução dos encargos executados.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em observância ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária advocatícia de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.